Tribunal: TJMT
Processo: 14007-44.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0014007-44.2019.811.0003
Origem: Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente(s): JOANA BATISTA DE OLIVEIRA MARQUES
Recorrido(s): ENERGISA S/A
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 25/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA -
MEDIDOR RETIRADO PARA AFERIÇÃO – AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO HUMANA NO MEDIDOR - SENTENÇA REFORMADA
PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A cobrança de recuperação de consumo é válida desde que
comprovada a existência de irregularidades no medidor de
energia elétrica.
No caso dos autos, o medidor foi retirado para uma avaliação
técnica e a irregularidade apresentada foi devido a fatores alheios
à ação humana e caracterizado como uma deficiência técnica.
Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a falha na
prestação dos serviços, devendo apenas ser reformada quanto ao
pleito indenizatório, o qual é procedente, haja vista a cobrança e o
pagamento de valor indevido.
Recurso conhecido e provido parcialmente.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, a parte Reclamante alega que foi surpreendido com
fatura de recuperação de consumo. Tal fatura, emitida no valor de R$ 244,76 foi
contestada, sendo objeto da presente ação, onde o Reclamante pleiteia a
condenação da Ré em danos morais.

A Ré, em sua defesa, alegou que a cobrança é legítima em razão
da constatação de irregularidades no medidor de energia elétrica, que beneficiou o
consumidor em detrimento da concessionária de energia.

Abaixo, segue o dispositivo da sentença que julgou parcialmente
procedente a pretensão inicial formulada:
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Dispositivo.
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da
inicial para tao somente DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO no
valor de R$244,76, devendo a Reclamada proceder com a
devolução do valor na forma simples, corrigidos monetariamente
pelo INPC/IBGE a partir desta decisão, e acrescidos de juros de
mora a partir da data do respectivo desembolso, extinguindo-se o
processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, d
Código de Processo civil.

A parte Reclamante se insurge contra a sentença em razão da
improcedência do pleito indenizatório, pugnando por sua reforma.

A Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório necessário.

VOTO

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Analisando detidamente os autos, observo que a Ré não
acosta nenhum documento pertinente em sua defesa, no entanto, a
reclamante demonstra que recebeu em sua residência o Termo de Ocorrência
e Inspeção - TOI no 320226, da vistoria realizada em 31/07/2015, informando
que o medidor foi retirado para aferição.

Registra-se que, em notificação extrajudicial (20/10/2015),
a Ré comunica que a irregularidade na UC ocorreu devido a fatores alheios a
ação humana, podendo ser caracterizada como deficiência técnica e que, para
revisão de faturamento, seria adotado o critério técnico da média dos 12
últimos meses anteriores.

3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Em situações em que há o registro de elevação no consumo de
energia elétrica, bem como, a contestação do consumidor acerca do valor faturado, a
concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor, conforme preconiza o
artigo 137 da Resolução Normativa no. 414/2010 da ANEEL Agência Nacional de
Energia Elétrica, contudo, se não foi comprovado que irregularidade ocorreu
por culpa da parte autora, não se pode responsabilizar o consumidor por
fatores alheios à ação humana e caracterizado como deficiência técnica,
conforme relatos da própria notificação extrajudicial emitida pela Ré.

Em situação similar, a jurisprudência já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
FRAUDE NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE
DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIDA.
1. O Tribunal de origem decidiu, com base na situação fática
do caso, pela inexigibilidade do débito, ao assentar que a
agravante não conseguiu demonstrar a alegada fraude no
medidor, ao tempo que consignou a configuração de dano moral
reparável, no caso.
2. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o referido
entendimento, por demandar reapreciação de matéria fática.
Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
3. A incidência da referida Súmula impede o exame de dissídio
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática do caso, com base na qual a Corte de origem deu
solução à causa. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 418144 PE 2013/0358048-0, Relator:
Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/11/2013,
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2013)

Portanto, escorreita a sentença que declarou a inexigibilidade do
débito em apreço, em razão da ausência de provas que justifiquem seu lançamento,
devendo ser retificada a sentença apenas quanto ao pleito indenizatório que,
inicialmente, foi julgado improcedente, sem considerar a cobrança e o pagamento
indevido por débito declarado inexistente.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in
re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que,
comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag
4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

- Desembargador Convocado do
-

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em
consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e
moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição
socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito
pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados
pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à
reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
relativo ao fato da cobrança indevida e sem lastro de legalidade, bem como,
pela frustrada tentativa de solução na via administrativa, tendo que se
socorrer indevidamente ao Poder Judiciário para poder valer do seu direito.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo
e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar parte da
sentença e condenar a Ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de
indenização por dano moral, devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir
desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, tendo
em vista se tratar de relação contratual.

Permanece inalterada a sentença nos demais fundamentos, nos
moldes do artigo 46, da Lei 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do
julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator